Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-47.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007491-47.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA LUCIA TEIXEIRA BORGES BRITO - CPF: 622.263.121-53 (RECORRIDO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007491-47.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida: MARIA LUCIA TEIXEIRA BORGES BRITO.

Data do Julgamento:
02 a 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MANUTENÇÃO
INDEVIDA DE BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA -

CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS
-
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a reclamante sustenta que sofreu um bloqueio judicial indevido de sua conta bancária em decorrência de operação policial e demora no desbloqueio pela instituição financeira.

2.

Narra, ainda, que no pedido de quebra de sigilo bancário, houve determinação judicial para a constrição e o sequestro de valores nas contas da autora, tendo o Banco do Brasil comunicado o bloqueio em 21/02/2020 (Id. 82870229). A determinação de desbloqueio foi emitida apenas em 06/05/2020 (Id. 82870239).

3.

Ainda, na petição inicial, a reclamante alega que a decisão de desbloqueio teria sido proferida em 18/04/2020 (Id. 82868833, p. 04) e que funcionários do Banco do Brasil teriam lhe informado que sua conta estaria desbloqueada desde 23/04/2020. Todavia, mesmo diante dessa informação, o bloqueio permaneceu vigente.

4.

Tal narrativa diverge, em parte, da prova documental acostada aos autos, a qual demonstra que a ordem judicial de desbloqueio somente foi emitida em 06/05/2020. Por fim, a recorrida confirma que o desbloqueio efetivo ocorreu apenas em 14/05/2020.

5.

Prossegue a reclamante informando que, em setembro de 2020, solicitou o resgate de título de capitalização, o que foi indeferido sob a justificativa de ainda persistir bloqueio em sua conta, motivo pelo qual apresentou solicitação formal ao Juízo em 18/11/2020.

6.

Consta, nesse pedido, decisão judicial (Id. 82871592) na qual se destaca que o corréu Banco do Brasil “informou que, ao efetuar o bloqueio dos valores existentes em conta corrente e aplicações financeiras, bloqueou indevidamente todos os produtos financeiros que as correntistas possuíam, tendo consignado que as contas correntes das clientes estão desbloqueadas”.

7.

Na hipótese, a manutenção de bloqueio das aplicações da recorrida em conta bancária foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

8.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DESBLOQUEIO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado de João Roberto Schirach Silveira, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Na origem, o autor pleiteou o desbloqueio de R$ 563,83, indevidamente retidos em sua conta bancária, mesmo após ordem judicial determinando a cessação do bloqueio, bem como a reparação por danos morais decorrentes da omissão da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de bloqueio judicial, após ordem de desbloqueio devidamente comunicada ao banco, configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da conduta omissiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação de serviço bancário se caracteriza pela omissão do banco em cumprir ordem judicial de desbloqueio de valores, mesmo após o recebimento formal de ofício judicial, conforme documentação juntada aos autos.

4.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano, independentemente de culpa.

5.

A manutenção indevida do bloqueio judicial configura violação aos direitos de personalidade do consumidor e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, justificando a reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso, observando os critérios do método bifásico de fixação da indenização.

7.

O agravo interno se limita a reiterar argumentos já refutados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes, caracterizando nítido propósito protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de bloqueio judicial mesmo após ordem expressa de desbloqueio, devidamente comunicada ao banco, configura falha na prestação de serviço.

2.

A conduta omissiva da instituição financeira enseja responsabilidade objetiva e justifica indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

O recurso interno que reitera fundamentos já refutados, sem inovação argumentativa, pode ser considerado protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.”
(N.U 1017930-49.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

10.

Ainda, em sede de recurso, o recorrente alega que não foi observada a regra contida no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pois o índice aplicado não foi o IPCA-E e sim o índice utilizado pelo reclamante no momento do cálculo foi o INPC. Assevera ainda que a partir de 09/12/2021 deve ser aplicada unicamente a Taxa Selic, em respeito à Emenda Constitucional nº 113/2021.

11.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, deve ser observado o entendimento do STF, que no julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

12.

Assim, até 25/03/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

13.

A partir de 25/03/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

14.

Porém, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 houve alterações de tais parâmetros a partir de 09/12/2021, vejamos:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

(...)

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

15.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, dispõe o art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

16.

Deste modo, infere-se que as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da nova emenda constitucional terão índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC nº 113/2021 (art. 7º da EC nº 113/2021).

17.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

18.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025